Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO SOMENTE EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TERMO INICIAL. DATA DA ORIGEM DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida em grau de recurso, ainda que não apreciada pelo Juízo a quo.

2. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, cujo termo inicial é a concessão da aposentadoria ao servidor público, conforme tese firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 516).

3. Proposta a ação judicial antes do esgotamento do prazo prescricional, não se verifica a prescrição .

4. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

5. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 – Tema 905).

6. Comprovada a concessão de aposentadoria à autora em 2018, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de atualização monetária na conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas na ativa.

7. Tratando-se de consectário legal da condenação, a correção monetária pode ser revista de ofício quando da análise do recurso interposto. O termo inicial para a atualização é a data da aposentadoria, por corresponder à origem do débito, visto que, antes desse momento, não era possível a conversão em pecúnia da licença prêmio.

8. Inexistente a litigância de má-fé da apelante que, em recurso, tratou de matéria de ordem pública não apresentada em contestação.

9. Recurso conhecido e não provido. Correção de ofício do termo a quo para incidência da correção monetária.